Tribunal: TJDFT
Processo: 0700232-57.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. CONFISSÃO. ATENUAÇÃO DA MEDIDA SOCIEDUCATIVA IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. INTERNAÇÃO. MEDIDA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ausente demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo.

2. A confissão da prática do ato infracional não influencia na análise da medida socioeducativa a ser aplicada ao inimputável, pois, além de não haver previsão legal nesse sentido, tal medida é incompatível com as finalidades reeducadora e socializadora do Estatuto da Criança e do Adolescente, cujas medidas socioeducativas não ostentam natureza jurídica de pena.

3. Tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada (ato infracional análogo a roubo, com concurso de pessoas, mediante grave ameaça com simulação de estar armado), a reiteração infracional durante a semiliberdade e o potencial para permanecer no contexto infracional, tendo em vista a situação de vulnerabilidade do adolescente, a medida socioeducativa de internação revela-se a mais adequada à sua reeducação para o convívio em sociedade, por permitir constante auxílio e orientação psicopedagógica, além de possibilitar o afastamento de situações que podem instigar o jovem à reiteração infracional.

4. Recurso conhecido e desprovido.